Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719812-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNNO DE CASTRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor apresentou petição na qual desistiu do recurso inominado interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, e considerando que o seu patrono possui poderes especiais para tanto (ID 19758043), homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito